Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra sentença que resolveu o mérito e extinguiu a execução, eis que a dívida exequenda foi integralmente paga. Assim, em observância ao parágrafo único do art. 932 do CPC, manifeste-se o agravante acerca da adequação do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator